Tribunal: TJDFT
Processo: 0743091-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743091-35.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIO LUIZ RIBEIRO DE SOUZA, ALINE RAMOS RIBEIRO EMBARGADO: IMOBILIARIA BRASILIA LTDA, DILAN AGUIAR PONTES D E S P A C H O Na petição de ID 29660558, os requerentes informam ter ocorrido o depósito em sua conta bancária, motivo pelo qual solicitam o arquivamento do feito. Assim, arquivem-se os autos, após realizadas as anotações e as comunicações necessárias, com as cautelas de estilo. Brasília, 14 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador